Tribunal: TJSP
Processo: 2283569-46.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Indeferimento do pedido - A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil estiverem presentes, o que não ocorre na hipótese – Afastamento por cancelamento de corridas - Prematura a medida para imediata reativação do cadastro do motorista no aplicativo Uber antes do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA PROVISÓRIA – Indeferimento do pedido - A tutela provisória de urgência somente pode ser deferida se os requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil estiverem presentes, o que não ocorre na hipótese – Afastamento por cancelamento de corridas - Prematura a medida para imediata reativação do cadastro do motorista no aplicativo Uber antes do contraditório - Decisão mantida - Recurso não provido.